Tribunal: TJBA
Processo: 8106729-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106729-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ROQUE CARVALHO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ALMERINDO ABILIO DE SOUZA FILHO, WASHINGTON LUIS SANTOS RAMOS

APELADO: IMOBILIARIA E LOCADORA SETE PORTAS LTDA

Advogado(s)
:
AGENOR AUGUSTO DE SIQUEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO LOCATÍCIA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. PURGA DA MORA NÃO REALIZADA. LONGO TEMPO DE OCUPAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA A RETOMADA DO BEM. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO GRACIOSA NO IMÓVEL.
PACTA SUNT SERVANDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que, ante a revelia do locatário, julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual e despejo por falta de pagamento. O apelante alega nulidade por cerceamento de defesa (problemas de saúde e falhas no sistema) e invoca a função social da propriedade e a dignidade humana devido aos 54 anos de ocupação do imóvel.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (I) verificar a validade da revelia e do julgamento antecipado ante a alegação ausência de prova de força maior; (II) aferir se o tempo de locação ou vulnerabilidade social obstam o despejo por inadimplência confessa.

III. Razões de decidir

Inexistindo prova documental de falha no sistema ou impedimento absoluto do patrono, a revelia é medida impositiva, autorizando o julgamento antecipado (art. 355, II, CPC).O inadimplemento de aluguéis é infração legal grave (art. 9º, III, Lei 8.245/91) e, não havendo purga da mora, a retomada do imóvel é direito do locador.

Princípios constitucionais como função social e dignidade humana não amparam a moradia gratuita em detrimento do direito de propriedade, não cabendo ao locador suportar o ônus da assistência social estatal.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8106729-90.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO ROQUE CARVALHO DE ARAUJO e como apelada IMOBILIARIA E LOCADORA SETE PORTAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos de sua turma julgadora em
REJEITAR A PRELIMINAR e

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2/AC